Tribunal: STF
Processo: ARE 1420025
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VERBA PERTENCENTE AO CLIENTE. CONDENAÇÃO POR DANO MORAL. DECISÃO AGRAVADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR AUSENTE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. É firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, nos casos em que as razões do recurso não atacam os fundamentos da decisão agravada ou deles estejam dissociadas, não é preenchido o requisito de regularidade formal disposto no art. 317, § 1º, do RISTF: “a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada.” 



    2. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    3. Agravo interno não conhecido.